Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714916-96.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LEANDRO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimem-se os agravados LEANDRO GUIMARÃES CRUVINEL E PALOS e BANCO DO BRASIL S/A/ para contrarrazões ao agravo de ID no 27151530, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Retifique a Secretaria a certidão de ID no 28070369, para constar que transcorreu in albis o prazo para o BANCO DO BRASIL S/A se manifestar quanto ao agravo interno interposto no ID no 27151346. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007